Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMOLIÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade pela demolição de edificação irregular em área pública, por se tratar de obrigação propter rem, é exigível do atual ocupante do imóvel, ainda que na condição de locatário.
2. A intimação de pessoa jurídica diversa não torna devida a multa fixada para o cumprimento da obrigação de fazer.
3. A necessidade de intimação pessoal do devedor nas obrigações de fazer e não fazer, para fim de incidência da multa cominatória, é questão pacificada no âmbito da jurisprudência, à luz do que dispõe a Súmula 410, do STJ: A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
4. O Superior Tribunal de Justiça ainda prestigia a aplicação da Súmula 410, mesmo na nova ordem processual inaugurada com a vigência do CPC/15. (EREsp 1360577/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). Entendimento mantido pela Corte Superior mesmo após a mudança do ordenamento processual.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.